Tribunal: TJBA
Processo: 8057907-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057907-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DE JESUS FERREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
LEANDRO JOSE TORRES SOARES

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MOTORISTA DE UBER DESCREDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, diante da ausência de elementos que evidenciassem, de plano, a probabilidade do direito alegado ou risco de dano irreparável, relacionado à desativação de conta digital do agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela provisória, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegada desativação indevida de conta em plataforma digital.

III. Razões de decidir

A documentação juntada aos autos não evidencia, de imediato, a verossimilhança da alegação de ilicitude na desativação da conta, sendo necessária instrução probatória mínima para elucidação dos fatos.

A reversibilidade da medida e a ausência de perigo de dano irreparável afastam, por ora, a concessão da tutela antecipada, especialmente diante da possibilidade de reapreciação da questão após apresentação de contestação e instrução.

A audiência de conciliação designada e a ausência de contestação reforçam a necessidade de prudência quanto à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, evitando juízo conclusivo sobre matéria fática ainda controvertida.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, para manter a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057907-05.2025.8.05.0000, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

DO RECURSO
e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO ABERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

05-09-239